Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPRA INGRESSOS PARA PARQUE TEMÁTICO - FALHA DO SERVIÇO - ERRO DA EMPRESA - ACRÉSCIMO SUBSTANCIAL NO PREÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fornecedor de serviços, nos termos doart.14doCDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. Narra o autor que em janeiro de 2020 contratou com as rés a compra de ingressos para 4 dias para os parques de diversão da Disneylândia pelo valor de R$ 6.889,38, tendo a viagem sido cancelada pelo advento da pandemia por covid-19. Afirma também que lhe foi disponibilizada a carta de crédito respectiva para utilização futura.
3. Posteriormente, resolveu o autor utilizar-se do referido crédito, já que a viagem restou remarcada (de comum acordo entre as partes) para abril de 2022. Para tanto, ante a variação do valor do câmbio, o autor efetivamente pagou um acréscimo de R$ 6.232,56 por isso. Contudo, efetuado este pagamento, as rés exigiram valor complementar de R$ 1.925,86, em virtude de erro, pois aquele valor cobrado corresponderia apenas a 3, e não a 4, diárias como seria o correto. Por não concordar com esta última cobrança, pretende o autor, desta feita, a rescisão contratual com a devolução de quantias e reparação por danos morais.
4. No curso do processo (ID Num. 40409485 - Pág. 1) o autor noticiou a devolução de parte das quantias pedidas (R$ 6.232,56) pelas rés e o interesse no prosseguimento da ação para ressarcimento do restante e pela reparação não patrimonial.
5. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as rés, solidariamente, à devolução “da integralidade da importância referida nos autos, que deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira citação”, autorizada a compensação de eventuais valores já restituídos.
6. Isso porque restou evidente a falha na prestação do serviço pelas rés, que, por sua vez, confessaram o equívoco havido na cobrança de valores – relativo a 3 dias de ingressos para os parques, quando o correto seria 4 dias.
7. Como bem pontuado pelo magistrado de origem, muito embora a utilização do crédito dos autos decorra de adiamento por conta da pandemia, a falha das rés se deu num segundo momento, quando da venda de produto em desacordo com a demanda do consumidor, o que justifica o pedido de rescisão contratual e as consequências daí advindas (devolução de quantias). Não seria justo enquadrar a conduta das rés como “mero equívoco”, como pretende a recorrente, pois de simples erro não se trata, ante a consequência gravosa de incremento considerável no preço do serviço, equivalente a aproximadamente R$ 2.000,00.
8. Por conseguinte, reconhecida a falha nos termos acima expendidos, devida a aplicação de juros de mora no valor a ser reembolsado. De outro lado, não se há que falar em termo inicial para a obrigação de reembolso, pois inexiste previsão legal nesse sentido.
9. No que tange à petição de ID Num. 40409597 - Pág. 1, deixo de analisá-la uma vez que o instrumento adequado para veicular o inconformismo com a sentença proferida é o recurso inominado, e não contrarrazões.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.